Tribunal: TJBA
Processo: 8044021-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Habeas Corpus nº 8044021-36.2025.8.05.0000 Paciente: Robert Alvarenga dos Santos Impetrante: Bennet Costa Silva (OAB/BA nº 55.732) Autoridade Coatora: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Robert Alvarenga dos Santos, preso preventivamente desde 22/06/2025, sob a acusação de homicídio qualificado ocorrido em 01/08/2015. O paciente permaneceu foragido por mais de nove anos, sendo capturado apenas em 2025. A Defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem para revogação da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de nova decisão fundamentada e do suposto excesso de prazo, com base no lapso temporal entre a prisão e a audiência de instrução. III. Razões de decidir 3. A longa evasão do paciente constitui fato relevante que justifica eventual demora processual, não sendo razoável imputar ao Judiciário a responsabilidade pelo atraso. 4. O paciente foi citado por edital em 2016 e apenas apresentou defesa em 2025, após sua captura, sendo marcada audiência para data próxima (30/09/2025). 5. O prazo legal de 90 dias para reavaliação da prisão (CPP, art. 316, parágrafo único) ainda não havia sido ultrapassado na data da impetração. 6. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que a fuga do réu é causa legítima de dilação dos prazos processuais, afastando alegações de excesso de prazo. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus conhecido parcialmente e denegada a ordem. Tese de julgamento: “Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora se deve à fuga prolongada do réu.” “A custódia preventiva pode ser mantida mesmo sem nova decisão judicial no prazo inferior a 90 dias da prisão, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus nº 8044021-36.2025.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante Bennet Costa Silva e paciente Robert Alvarenga dos Santos, sendo autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator